Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão proferido pela 8a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso por ela interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes e de taxas condominiais anteriores à entrega do imóvel, reconhecendo a ilegitimidade da cláusula de eleição de foro em desfavor do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à suposta culpa recíproca dos compradores pelo atraso na entrega do imóvel e quanto ao termo inicial da indenização por lucros cessantes; (ii) examinar a aplicação correta dos parâmetros legais de cálculo da indenização, incluindo o percentual aplicável e a taxa de juros; e (iii) verificar se a interposição do recurso teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão recorrido apreciou adequadamente as teses da parte, com fundamentação suficiente, nos termos da legislação aplicável, especialmente quanto à responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso na entrega do imóvel e ao cabimento da indenização por lucros cessantes, não havendo omissão a ser sanada.
5. As alegações de culpa dos compradores pelo atraso e de eventual inadequação dos parâmetros de cálculo da indenização foram devidamente enfrentadas ou são irrelevantes à luz dos fundamentos adotados pela Turma, inexistindo vícios no julgado.
6. O uso dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito configura desvio de finalidade, sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso.
7. Diante do caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa imposta à embargante.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão no acórdão recorrido afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
2. A pretensão de alterar fundamentos ou parâmetros fixados no acórdão originário deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não por via integrativa.
3. A oposição de embargos de declaração, com finalidade protelatória, enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.